Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE PORTÃO DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO COM VEÍCULO AUTOMOTOR. DEMONSTRAÇÃO DE FECHAMENTO ANTECIPADO DO PORTÃO. DEFEITO OU DE CULPA DE PREPOSTOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos materiais e morais em razão de dano ocasionado em veículo por portão de acionamento eletrônico do condomínio. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido de danos materiais.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A questão controvertida, o funcionamento inadequado do portão da garagem, deve ser analisada a partir do vídeo produzido pelo próprio condomínio, com pareceres e avaliações técnicas a respeito do funcionamento do mecanismo. Não há, pois, necessidade de perícia. Preliminar que se rejeita.

3 – Cerceamento de defesa. Valoração das provas. Livre convencimento motivado. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). No exame das provas o Direito pátrio segue o princípio da persuasão racional, que exige o convencimento fundamentado. A discussão sobre a dinâmica da colisão entre o veículo da autora e o portão dispensa perícia. É suficiente uma análise dos fatos, conforme demonstrado pelo vídeo. Não há, pois, cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.

4 – Responsabilidade civil. Portão eletrônico sem sensor de travamento. Na forma do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, o dono da coisa ou titular da atividade responde pelos riscos que dela decorrem. O vídeo juntado ao processo (ID. 34082326) demonstra uma série de acontecimentos, dentre os quais merecem relevância o intervalo de tempo entre a abertura e fechamento do portão tanto no momento anterior à entrada da autora, quanto no momento em que a autora tentou adentrar a garagem e ocorreu a colisão do portão com o seu veículo automotor. Quando da passagem do veículo anterior ao da autora entre a abertura e fechamento do portão automático decorreram quinze segundos (14:33:50 a 14:34:05). Quando a autora foi passar com seu veículo decorreu o exíguo prazo de seis segundos (14:34:25 a 14:34:31), de forma que se conclui pelo fechamento antecipado do portão, quer seja por defeito ou por acionamento através de prepostos do condomínio, notadamente porque a autora afirma que não possuía, à época, controle do portão, fato não impugnado pelo condomínio réu. Ainda que a autora tenha levado o tempo de 6 segundos para passar, o temporizador não foi eficiente para a manobra sem dano, pois a segurança que normalmente se espera deste tipo de mecanismo é o travamento automático por sensor. Assim, em face do que dispõe o art. 927, parágrafo único, deve o condomínio responder pelos danos associados ao risco da coisa. O tempo decorrido entre a abertura e o fechamento do portão eletrônico se mostra insuficiente à realização de qualquer manobra, ainda que a autora tenha tardado minimamente o início do movimento de seu veículo, de forma que resta afastada a culpa exclusiva da autora. Caracterizada, pois, a responsabilidade civil do condomínio. Precedente (Acórdão 496231, 20090111915822ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal)

5 – Danos Materiais. Na forma do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A nota fiscal apresentada (ID. 34082324), com indicação dos serviços prestados e valor cobrado para conserto do veículo, se encontra em conformidade com o caso e expressa o prejuízo material decorrente da colisão, o qual deve ser ressarcido à autora, conforme reconhecido em primeira instância.

6 – Litigância de má-fé. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L